Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Apelação cível. Isenção de imposto de renda. Cegueira monocular. Possibilidade. STJ 598.
1. A cegueira monocular está inserida no rol do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/98, pois a norma não faz distinção entre cegueira binocular e monocular.
2. Dispensável laudo médico oficial para atestar a existência de patologia para fins de isenção de imposto de renda, pois demonstrada a cegueira monocular por laudo médico - STJ 598.